Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 13.1.21, pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, teve a prisão convertida em preventiva em 14.1.20 (ID 23281937). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva. A prisão está baseada em suposições, pois não há documentos que comprovem a ligação do paciente ao crime apurado. O paciente não foi preso com drogas, não foram juntadas gravações telefônicas autorizadas, tampouco documento que conste o nome do paciente com o e-mail de um traficante que vende drogas pela internet. A decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva utiliza fundamento genérico - garantia da ordem pública. A quantidade de droga apreendida na operação não demonstra, por si só, perigo à ordem social. E o paciente é primário, sem antecedentes, sem que haja motivos para a manutenção da prisão preventiva. Ademais, é cabível medidas cautelares diversas da prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente e Ricardo Ribeiro Dias estavam sendo monitorados, em razão de suspeitas de tráfico de drogas. As investigações revelaram que o paciente vendia entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens e produzia LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) na residência de Ricardo Ribeiro Dias. Este, por sua vez, encarregava-se da guardar as drogas, enquanto seu filho - Guilherme Feydit Muniz Dias - era responsável por remeter as drogas pelo correio e receber os pagamentos na sua conta bancária. Ainda segundo auto de prisão em flagrante, o paciente foi à casa de Ribeiro Dias na manhã do dia 13.1.21 para preparar o envio das drogas. No período da tarde, Guilherme Feydit Muniz Dias recebeu as drogas, que lhe foram entregues por seu pai, e dirigiu-se em seu veículo a agência do correio, onde despachou sete envelopes contendo mais de mil microsselos de LSD para outros estados. Os envelopes foram interceptados pelos policiais que apreenderam mais de 60.000 microsselos de LSD com os coautores. O paciente também foi conduzido e apresentado à autoridade policial (ID 23281937). As investigações revelaram, ainda, o vínculo associativo para o tráfico. Ao representar pela prisão preventiva do paciente e coautores, consignou a autoridade policial: “Realizando diversas pesquisas em fontes abertas, loucalizou-se uma autobiografia escrita por SEZARU BURAGA. O autor relata seu envolvimento com as drogas e durante diversos trechos fornece dados que possibilitaram indicar que se tratava de CEZAR BRAGA. [...] Foi enviado mensagem para o perfil de SEZARU [Cezar Braga da Silva], o qual respondeu com um “cardápio” de drogas e seus respectivos valores. [...] Nas mensagens enviadas no aplicativo, SEZARU informou seu usuário do Facebook. Solicitado os dados cadastrais do perfil, foi obtido a conta de e-mail jcivelo@gmail.com. Analisando os documentos apreendidos da casa de RICARDO, localizou-se uma documento em nome de CEZAR, onde foi informado o mesmo endereço eletrônico. ” (ID 23281938). A decisão que converteu o flagrante em preventiva também evidencia que, segundo o auto de prisão em flagrante, há conversas que indicam que o paciente faz parte da associação para o tráfico, que é crime permanente e autoriza o flagrante a qualquer momento, bem como destaca o fato de o paciente ter se encontrado com os coautores na data dos fatos – fotos de ID 81121374. O impetrante alega que não teve acesso às gravações telefônicas, no entanto, com os documentos que instruem o presente writ, não há como saber se de fato não teve acesso ao teor das conversas. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante 14). O sigilo do inquérito não implica cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação. E, a teor do que estabelece a súmula vinculante, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se as diligências ainda em curso, sobretudo se se tratar de procedimento sigiloso. Nesse sentido decidiu o Tribunal: “(...) 1. Em curso diligências sigilosas, não se vislumbra ilegalidade na decisão que indefere o acesso aos autos. Não incidência, no caso, da Súmula Vinculante no 14. 2. Concluída a diligência sigilosa, e incorporada aos autos, defere-se a vista. (...)” (Acórdão 805741, 20140020120722MSG, Relator: Cesar Loyola, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/7/2014, publicado no DJE: 28/7/2014. Pág.: 63); “(...) 2. Embora a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal preconize que é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, esse direito não é ilimitado, razão pela qual se excepciona as diligências ainda em curso, sobretudo quando se tratar de procedimentos sigilosos. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 971716, 20160020384372HBC, Relator: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2016, publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 273/286) Se o acesso às informações colhidas puder prejudicar as investigações não há ilegalidade em negá-lo ao advogado. Nesse sentido, entendimento do Tribunal: “(...) 2. Se a limitação de acesso do advogado aos autos do inquérito policial decorre da necessidade de preservar a efetividade de diligências restritivas determinadas pela autoridade judiciária e ainda pendentes de cumprimento, não se verifica ofensa à garantia constitucional disciplinada na Súmula Vinculante no 14. 3. A prisão preventiva, expedida pela autoridade judiciária competente, não reclama a realização de audiência de custódia, exigida apenas para a apresentação e oitiva de presos em flagrante. 4. A gravidade em concreto das condutas investigadas, cujo resultado foi um vultoso desvio de verba pública, com reflexos sociais devastadores aos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como o rebuscado modus operandi aparentemente empregado na consecução do esquema criminoso no qual o paciente, já denunciado, tinha posição de destaque, revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 5. O fato de o paciente estar em local ignorado, não tendo sido encontrado em seus endereços conhecidos, e a existência de indícios de atos de dissimulação e ocultação das substanciosas quantias desviadas no esquema criminoso sugere possível risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, a reforçar a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” (Acórdão n.1032022, 20170020134456HBC, Relator: Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225 – grifou-se). “(...) A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal exclui o acesso do advogado às informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso, não documentadas no próprio inquérito ou nos autos de processo judicial. Se o contexto probatório revela, à saciedade, que os réus se associaram com o objetivo de exercer o tráfico ilícito de drogas, bem como eram possuidores de armamento de uso permitido e restrito, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas. Inviável o pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a quantidade e as circunstâncias em que a droga foi apreendida revelam a atividade de traficância em larga escala. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências dos crimes, mormente pela vultosa quantidade de droga apreendida em poder dos acusados, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (...)” (Acórdão n.603870, 20100111434156APR, Relator: Des. Romão C. Oliveira, Revisor: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/07/2012, Publicado no DJE: 31/07/2012. Pág.: 179 – grifou-se). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. É admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 313, I). Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante são motivos suficientes para decretar a prisão preventiva. O paciente foi preso no âmbito de operação policial que investiga organização criminosa reconhecida como uma das maiores produtoras de LSD do país, responsável pela distribuição em diversas unidades federativas (ID 23281938 – p. 87), indicado como o responsável pela venda da droga por meio de aplicativo. Os coautores foram presos após despachar mais de mais de 1.000 microsselos de LSD e houve a apreensão de aproximadamente 60.000 microsselos de LSD na residência de um deles. --. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). As investigações indicam que há associação para o tráfico de drogas, o que – somado à grande quantidade de droga apreendida - é indício de que o paciente se dedica a atividades criminosas e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Considerando tais informações, mostram-se inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.